Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PERTINÊNCIA E UTILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. Constatando que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do CPC, mostra-se adequada para alcançar o adimplemento da dívida, cabível sua aplicação. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Diante do esgotamento das medidas típicas e o nítido descaso do agravado em honrar com as prestações alimentícias de seus filhos, a suspensão da CNH e a quebra de sigilo bancário são medidas proporcionais e adequadas ao caso concreto.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.